Tribunal: TJMT
Processo: 1081861-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081861-68.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: BRAS TENCHE
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. FGTS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de FGTS, sob o argumento de desvirtuamento dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso entre 2021 e 2023, para atuação junto à Secretaria de Estado de Educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da parte autora para a função de professor, realizadas entre 2021 e 2023, caracterizam desvio da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade contratual e, por consequência, o direito ao recebimento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da CF/1988, cabendo à Administração comprovar os requisitos legais de validade, o que foi observado no caso concreto.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com alterações posteriores (LC no 719/2022 e LC no 755/2023), previu expressamente a possibilidade de contratação de professores pela Secretaria de Educação, com prazos máximos sucessivos que, à época das contratações, totalizavam até 30 meses.
5. Os contratos firmados pelo autor respeitaram os prazos legais vigentes, não havendo extrapolação temporal nem desvirtuamento do regime jurídico da contratação temporária.
6. A jurisprudência da Turma Recursal local reconhece que, na ausência de nulidade da contratação temporária, não é devido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O respeito aos prazos máximos legais e à finalidade prevista em lei afasta a nulidade de contratos temporários firmados no âmbito da Administração Pública. 2. Não é devido o pagamento de FGTS em contratações temporárias válidas regidas pelo direito público. 3. A configuração de nulidade contratual exige a demonstração de afronta às exigências constitucionais e legais da contratação temporária. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081861-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRAS TENCHE - CPF: 074.973.461-21 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025